Tribunal: TJBA
Processo: 8105900-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105900-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDNE ROQUE MATOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DOIS PROTESTOS LEVADOS A EFEITO EM RAZÃO DO MESMO TÍTULO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA PELA FINANCIADORA. CIÊNCIA DA RÉ/APELANTE. NÃO EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PRÓPRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DEVER DE EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO FORMAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta contra sentença que,
em Ação de
Declaratória de inexistência de débito com cancelamento de protesto e indenização por danos morais
,

extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito e julgou procedente a inicial, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$ 8.00,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há as seguintes questões
em discussão:
i) analisar se a ré/apelante deve indenizar o autor/apelado por danos morais, em razão de protesto indevido; e, subsidiariamente ii) analisar se deve ser reduzido o
quantum

indenizatório; e iii) analisar quais devem ser os termos iniciais para correção monetária e incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
V
erifica-se da Certidão Positiva lavrada pelo Tabelionato de Notas e Protesto de Madre de Deus, datada de 07/11/2022, constarem dois registros de protestos, ambos relativos ao mesmo Título, de nº 661435028, com valor de R$ 19.119,42 (dezenove mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), tendo o primeiro sido levado a efeito em 04/12/2019, tendo como favorecido, sacador e portador a ora apelante, Advocacia Bellinati Perez; e o segundo sido protestado em 02/01/2020, constando como favorecido e sacador a BV Financeira SA e, como portador, a ora apelante.

4
.
O
autor/apelado juntou a Carta de Anuência emitida pela BV Financeira, relativa ao mencionado contrato de financiamento, dando conta da quitação do débito, para que promovesse o autor/apelado a respectiva baixa do protesto. Tal Carta de Anuência, datada de 27/12/2021, refere-se ao Título CCB nº 661435028, nela constando assinatura da preposta da ora apelante.

5
. Quitado o débito, portanto, e ciente da quitação a ré/apelante, deveria esta ter fornecido ao autor/apelado a respectiva Carta de Anuência, para que este providenciasse à baixa do protesto, independentemente de requerimento formal do devedor.

6
. Não fez prova a acionada, porém, de ter disponibilizado ao acionante documentação suficiente ao levantamento do protesto, ônus que lhe incumbia, de modo que o título permaneceu protestado mesmo após a quitação do débito em razão dessa omissão.

7
.
O
s danos morais, na espécie, são
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial

8
. Em relação ao
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
, contudo, depreende-se que o montante ali estabelecido merece adequação nesta instância recursal, especialmente diante do seu caráter excessivo.

9.
E
m relação ao termo inicial para a atualização monetária, deve ocorrer a partir da data de arbitramento.

1
0. O
termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data do fato, isto é, a data
de emissão da Carta de Anuência pela BV Financeira, com ciência da quitação do débito pela ré/apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso
parcialmente
provido
.
Sentença
reformada
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 85,
§
2
o
,
§ 11; art. 86,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no REsp n. 1.921.373/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 9/8/2021; STJ, REsp n. 1.346.428/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013; STJ, AgRg no AREsp n. 821.749/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017; TJ-BA - APL: 03185015720138050001 4ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator.: Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8105900
-
1
2.20
23
.8.05.0001
, em que é Apelante
Advocacia Bellinati Perez

e Apelado
Edne Roque Matos de Santana
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos te
rmos
do voto do relator.

Salvador, .